Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000861-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: EVELYN MUNDIN OTTONELLI
IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS /SARI/UFMT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLITEC MATO GROSSO, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso, ao apresentar “defesa técnica”, pugnou pela retificação da autuação do presente feito, com relação as autoridades apontadas como coatoras, considerando o reconhecimento pela Justiça Federal da ilegitimidade passiva do REITOR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e GERENTE DE EXAMES E CONCUROS SARI/UFMT, com o declínio da competência à Justiça Estadual. (Id 80077989)
Com efeito, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade dos Impetrados acima mencionados. (Id 73262988 – p. 60)
Dessa forma, necessária a retificação da autuação do presente feito para evitar atos indevidos direcionados a estas autoridades, como intimação e publicação de pauta.
DEFIRO o pedido do Estado de Mato Grosso, e DETERMINO à Secretaria a imediata correção no cadastro do processo sub judice no PJE, mantendo no polo passivo apenas as autoridades estaduais.
Cumpra-se, com urgência.
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora